Tribunal: TJSP
Processo: 0022832-18.2012.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Cobrança das Tarifas Administrativas para Concessão e Cobrança dos Créditos
Órgão julgador: Jonize Sacchi de Oliveira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO QUE RESTABELECEU A COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO E PRESERVOU O REPÚDIO DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO BEM COMO DO VALOR ATINENTE AOS SERVIÇOS DE TERCEIRO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMA 958.
REGISTRO DE CONTRATO. Convicção

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. ACÓRDÃO QUE RESTABELECEU A COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO E PRESERVOU O REPÚDIO DA TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO BEM COMO DO VALOR ATINENTE AOS SERVIÇOS DE TERCEIRO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO CPC/2015. TEMA 958.
REGISTRO DE CONTRATO. Convicção então adotada no sentido de que a cobrança seria indevida, uma vez que não prevista pelos órgãos reguladores. Contrariedade à orientação definida no julgamento do REsp n. 1.578.553/SP (Tema 958). Possibilidade de cobrança do encargo quando constatada a prestação do serviço e a sua não onerosidade excessiva. Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo anexado à peça inaugural demonstrando a averbação da alienação fiduciária ao mutuante. Fato gerador comprovado. Inexistência de onerosidade aferível de imediato e silêncio do autor a respeito. Retratação para reconhecer a regularidade da transmissão da despesa com registro de contrato ao mutuário, reformando-se o v. acórdão no capítulo respectivo.
SERVIÇOS DE TERCEIRO - Convicção antes externada que está em consonância com a orientação consolidada pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.578.553/SP - Instrumento contratual que não especificou quais seriam os serviços realizados - Abusividade reafirmada - Acórdão mantido nesse capítulo.
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO ALTERADO EM PARTE. RETRATAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À DESPESA COM REGISTRO DE CONTRATO. APELO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO EM MAIOR EXTENSÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000140000
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0022832-18.2012.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante/apelado
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante JOSIVANDO SILVA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 24a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Com fulcro no art. 1030, II, do
CPC/2015, retrata-se em relação ao afastamento da tarifa de registro de contrato, que
ora fica mantidam reafirmando-se, no mais, o v. acórdão de fls. 201/212.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SALLES VIEIRA (Presidente) e DENISE ANDRÉA MARTINS RETAMERO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022832-18.2012.8.26.0451 -Voto no
2
Apelação Cível no 0022832-18.2012.8.26.0451
Apelante/Apelado: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado/Apelante: Josivando Silva dos Santos
Comarca: Piracicaba
Voto n. 8921
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SENTENÇA DE
PARCIAL PROCEDÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE. ACÓRDÃO QUE RESTABELECEU A
COBRANÇA
DA
TARIFA
DE
CADASTRO
E
PRESERVOU O REPÚDIO DA TARIFA DE REGISTRO
DE CONTRATO BEM COMO DO VALOR ATINENTE
AOS
SERVIÇOS
DE
TERCEIRO.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO COM FULCRO NO ART. 1.030, II, DO
CPC/2015. TEMA 958.
REGISTRO DE CONTRATO. Convicção então adotada no
sentido de que a cobrança seria indevida, uma vez que não
prevista pelos órgãos reguladores. Contrariedade à
orientação
definida
no
julgamento
do
REsp
n.
1.578.553/SP (Tema 958). Possibilidade de cobrança do
encargo quando constatada a prestação do serviço e a sua
não onerosidade excessiva. Certificado de Registro e
Licenciamento de Veículo anexado à peça inaugural
demonstrando a averbação da alienação fiduciária ao
mutuante. Fato gerador comprovado. Inexistência de
onerosidade aferível de imediato e silêncio do autor a
respeito. Retratação para reconhecer a regularidade da
transmissão da despesa com registro de contrato ao
mutuário, reformando-se o v. acórdão no capítulo
respectivo.
SERVIÇOS DE TERCEIRO - Convicção antes externada
que está em consonância com a orientação consolidada
pelo Tribunal da Cidadania no REsp 1.578.553/SP -
Instrumento contratual que não especificou quais seriam os
serviços realizados - Abusividade reafirmada - Acórdão
mantido nesse capítulo.
ACÓRDÃO DE APELAÇÃO ALTERADO EM PARTE.
RETRATAÇÃO EXCLUSIVAMENTE EM RELAÇÃO À
DESPESA COM REGISTRO DE CONTRATO. APELO
DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO EM MAIOR
EXTENSÃO.
Esta Colenda Câmara de Direito Privado, em acórdão prolatado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022832-18.2012.8.26.0451 -Voto no
3
fls. 201/212, deu parcial provimento na parte conhecida à apelação interposta por
BV FINANCEIRA, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO para reformar a r.
sentença, de forma a restabelecer a cobrança da tarifa de cadastro, preservando,
no entanto, o afastamento da exigência da tarifa de registro de contrato e do valor
atinente aos serviços de terceiro.
A ré BV Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
interpôs recurso especial a fls. 215/218.
A digna Presidência da Seção de Direito Privado desta Corte
suspendeu o feito em razão da afetação de parte da matéria controvertida ao
julgamento do REsp n. 1.578.553, pelo rito dos recursos repetitivos (fls. 227).
Posteriormente, com o advento do julgamento do citado recurso
pela Egrégia Corte Superior, a douta Presidência da Seção de Direito Privado
determinou que esta Colenda Câmara reapreciasse a questão, nos termos do art.
1.030, II, do CPC/2015 (fls. 230/231).
Vieram, então, os autos a esta Relatoria.
É o relatório.
Cinge-se a controvérsia em averiguar se o entendimento então
esposado por esta Colenda 24a Câmara de Direito Privado no v. acórdão de fls.
201/212, relativamente à cobrança do consumidor quanto aos custos com registro
de contrato e serviços de terceiros, deve ser mantido à luz das teses consolidadas
pelo Superior Tribunal de Justiça.
Analisam-se separadamente os temas versados neste reexame.
(i) Tarifa de Registro de Contrato
Sobre a tarifa concernente ao registro de contrato, assim decidiu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022832-18.2012.8.26.0451 -Voto no
4
o Tribunal da Cidadania no REsp n. 1.578.553:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: (...) 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade
da
cobrança
por
serviço
não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese
2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva,
a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022832-18.2012.8.26.0451 -Voto no
5
prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3,
mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO” (REsp 1.578.553/SP, Rel. Ministro Paulo de
Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
28/11/2018) sem ênfase no original.
Em contrapartida, esta Colenda Câmara, no v. acórdão em
análise, impôs o afastamento da cobrança com fulcro nas seguintes razões:
“(...) porque não é objeto de previsão específica nas
normas regulamentadoras do Conselho Monetário
Nacional, desde a Resolução n. 3.518/2007, em vigor
em 30/04/2008, de modo que sua cobrança deve ser
reputada ilegal em contratos posteriores a esta
data, tal qual ocorre na hipótese dos autos, em que
o financiamento foi celebrado em 2009,”.
Nota-se que a tese esposada no v. aresto, ou seja, de que a tarifa
de registro de contrato seria ilegal, em razão de não ter sua cobrança autorizada
por órgãos reguladores, foi superada pelo advento do julgamento do REsp n.
1.578.553, no qual a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça compreendeu
que o repasse ao consumidor do aludido encargo é válido, exceto se não verificado
o fato gerador e se demonstrada a onerosidade excessiva.
Melhor dizendo, consoante a indigitada Corte Superior, a tarifa
de registro de contrato não é ilegal, mas dará ensejo à abusividade se o serviço não
for prestado, havendo ainda a possibilidade do controle da onerosidade.
Na espécie, contudo, o autor juntou, a fls. 35, cópia do Certificado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022832-18.2012.8.26.0451 -Voto no
6
de Registro e Licenciamento de Veículo contendo a averbação da alienação
fiduciária à financeira ré.
Ora, a referida informação atesta a ocorrência do fato gerador da
despesa.
Por sua vez, o valor de R$ 37,82 (fls. 37) não denota onerosidade
excessiva imediatamente aferível, cumprindo ressaltar que o autor nada alegou
especificamente.
Sendo assim, em juízo de retratação e diversamente do que
constou do v. acórdão, de rigor reconhecer a regularidade da cobrança feita a
título de registro de contrato.
(ii) Despesas com Serviços de Terceiros
No tocante às despesas denominadas serviços de terceiros, o
Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a controvérsia sob o rito dos recursos
repetitivos, consagrou, ao dirimir o REsp n. 1.578.553/SP, a seguinte tese:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO
DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO
CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA
COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE
DE
CONTROLE
DA
ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022832-18.2012.8.26.0451 -Voto no
7
CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:
Contratos
bancários
celebrados
a
partir
de
30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de
correspondente bancário, no âmbito das relações de
consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado (...) 3. CASO
CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela
revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se
hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO” (sem ênfase no
original).
Já o v. acórdão de fls. 201/212, no capítulo de interesse, afastou a
cobrança de referido encargo, assim consignando:
“(...) porque consubstancia custos inerentes à
atividade bancária e que não decorrem de nenhuma
prestação efetiva de serviços ao consumidor, razão
pela qual é indevido carrear-lhe o pagamento,
configurando tal medida abusividade á luz do
Código de Defesa do Consumidor.” (sem grifo no
original)
A reprodução da referida passagem é suficiente para demonstrar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022832-18.2012.8.26.0451 -Voto no
8
que esta Colenda Câmara decidiu em sintonia com a tese advinda do julgamento
do REsp n. 1.578.553/SP, no sentido de que a menção genérica no respectivo
instrumento a “serviços de terceiros”, sem maiores explicações acerca do fato
gerador, caracteriza prática abusiva, nos termos do art. 51, incisos IV e XII, do
Código de Defesa do Consumidor, a autorizar a invalidação da cobrança.
Note-se que a financeira não logrou especificar os serviços em
razão dos quais exigiu do consumidor a importância de R$ 655,20 (fls. 37).
Por isso mesmo, as razões outrora aduzidas e o desfecho dado à
questão (exclusão da pactuação) merecem total confirmação.

CONCLUSÃO
Em suma, percebe-se que o acórdão reexaminado, com relação
ao desfecho dado às despesas com serviços de terceiros, alinhou-se com o
pensamento do Tribunal da Cidadania.
O mesmo não se pode afirmar no que se refere à tarifa de
registro de contrato, considerada pelo julgado como indevida, independentemente
da prestação ou não do serviço.
O acórdão, então, é alterado unicamente para reconhecer a
regularidade da tarifa de registro de contrato, resultando no provimento ao
recurso do réu em maior extensão.
Nesse contexto, mantém-se a distribuição dos ônus de
sucumbência na forma assinalada pela r. sentença, prestigiada pelo v. aresto.
Ante o exposto, com fulcro art. 1.030, II, do CPC/2015, retrata-se
em relação ao afastamento da tarifa de registro de contrato, que ora fica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0022832-18.2012.8.26.0451 -Voto no
9
mantida, reafirmando-se, no mais, o v. acórdão de fls. 201/212.
Jonize Sacchi de Oliveira
Relatora